Tribunal: TJES
Processo: 5000677-40.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000677-40.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
PROCON – MULTA ADMINISTRATIVA – LEI FEDERAL Nº9.783/99
–
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS –
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
–
VALOR DA MULTA
DO PROCON
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERV
Â
NCIA AO ART. 57 DO CDC
– RECURSO

CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1. Prejudicial de Mérito: O c. Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp n. 1.115.078/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento de que a Lei nº 9.873/99, cujo §1º do art. 1º prevê a prescrição intercorrente, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida lei limita-se ao plano federal (AgInt no REsp 1665491/PR). Prejudicial rejeitada.

2. Mérito: Agiu o órgão municipal de defesa do consumidor nos estritos limites de sua competência, ao receber e apurar reclamação efetuada por cliente de cartão de crédito do banco apelante que não reconhecia determinadas compras que lhe estavam sendo cobradas de maneira supostamente indevida. Tal possibilidade de atuação do PROCON e inclusive de aplicação de multa, encontra-se prevista no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº2.181/97.

3. Nos termos do art.51, I e IV, do CDC, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor e que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

4. Nesse sentido, ainda que previsto em contrato – frise-se, de adesão, no qual o consumidor não pode discutir ou modificar previamente seu conteúdo – tem-se que o curto prazo de 15 (quinze) dias para contestação de compras revela-se absolutamente exíguo e desproporcional, sobretudo levando em consideração que, neste caso concreto, a consumidora é pessoa humilde e iletrada, o que, por óbvio, dificulta a imediata constatação de irregularidades nas faturas de seu cartão.

5. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

6. Desse modo, resta evidente que a multa fixada administrativamente em R$14.000,00 (quatorze mil reais) não se revela desproporcional ou desarrazoada, encontrando-se, na verdade, em consonância com o usualmente arbitrado por este e. TJ/ES, não havendo que se falar, pois, na sua redução.

7. Recurso improvido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, REJEITAR a prejudicial suscitada e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5000677-40.2016.8.08.0048

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

O autor

BANCO
BMG
S/A

opôs estes Embargos à Execução em face do
M
UNICÍPIO DE
SERRA
colimando a declaração de nulidade do processo administrativo nº41.469/2010. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da multa imposta pelo PROCON Municipal.

Narra o embargante, ora apelante, que foi multado administrativamente no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais) após a reclamação de uma consumidora junto ao PROCON que não reconheceu determinadas comprar realizadas com seu cartão de crédito.

Com o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal nº5000120-53.2016.8.08.0048, foram opostos estes Embargos à Execução, cujos pedidos foram julgados improcedentes pela sentença de Id 9006021.

Irresignado,
BANCO
BMG
S/A
interpôs a apelação de Id
9006026
sustentando, em síntese, que:
I)
o processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON Municipal ficou parado por mais de 3 anos, de modo que a pretensão punitiva do órgão de proteção do consumidor encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, ante as previsões do art.1º, §1º da Lei Federal nº9.873/99;
II)
ao contrário do quanto exposto pela decisão administrativa, não incorreu em qualquer prática abusiva passível de aplicação de penalidade administrativa, uma vez que comprovou a contratação do cartão de crédito, objeto da reclamação;
III)
o PROCON é incompetente para aplicação de multa;
IV)
o valor da multa é excessivo e viola os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, devendo ser reduzida.

- Prejudicial de mérito de prescrição intercorrente

De início, quanto à aplicação da Lei Federal nº9.873/99 ao caso em comento, conforme almeja o apelante
BANCO
BMG
S/A
, tem-se que o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em sentido contrário, inclusive em casos muito semelhantes de demandas consumeristas e em julgamento sob a sistemática dos repetitivos, entendendo pela sua inaplicabilidade aos processos administrativos estaduais e municipais, conforme se pode observar dos seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99.

III. O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de pré-executividade, concluindo que "o § 1.º do art. 1.º da Lei Federal n.º 9.873/1999, embora voltado à Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que estaduais, municipais ou do Distrito Federal".

IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 – cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente – não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014).

V. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no Recurso Especial nº 1.665.491/PR. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relatora: Ministra Assusete Magalhães. Data de Julgamento: 21/11/17. Data de Publicação:28/11/17).

No mesmo sentido é firme a jurisprudência deste e. TJ/ES, como se pode constatar das ementas de diversos julgados:

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1- O STJ possui jurisprudência firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º (AgInt no REsp 1665491/PR).

2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.

[...]

4- Decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do quantum sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca e não mínima (TJES, Classe: Apelação, 024110421922)

5- Recurso do Banco parcialmente provido para minorar a multa.

6- Recurso do Município desprovido.(TJ/ES. Apelação Cível nº 0030523-94.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Julgamento: 31/05/21. Data da Publicação: 14/06/21). (grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FERIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO. DECISÃO ADMINISTRATIVA ANULADA.

1. Incabível o acolhimento da tese da prescrição, uma vez que
o disposto no art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99 não incide nas ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Municípios. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.115.078/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que a Lei 9.873/99 cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180227456, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020).

2.É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.

[...]

5.Recursos conhecidos, sendo o apelo da Instituição Financeira provido e do Município de Vitória improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0038481-10.2013.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Julgamento: 30/03/21. Data da Publicação: 10/05/21). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REJEITADA
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NOTIFICAÇÃO VÁLIDA RELAÇÃO DE CONSUMO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR AUSÊNCIA DE PROVAS DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA VALOR DA MULTA PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE ATENDIDO - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp n. 1.115.078/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento no sentido de que
a Lei 9.873/99 cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º
.
Nestes termos, decidida a questão da não incidência da Lei 9.873/99 com força vinculante pelo julgamento de recurso repetitivo, afasta-se a alegada prescrição administrativa sustentada pela apelante.

[...]

6.Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0022512-13.2017.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara. Relator: Manoel Alves Rabelo. Data de Julgamento: 21/10/19. Data da Publicação: 30/10/19). (grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial suscitada.

- Mérito

Superada a prejudicial de prescrição intercorrente, cumpre analisar a suposta violação legal que ensejou a instauração do processo administrativo e a cominação de multa pelo PROCON.

Nesse sentido importa registrar que agiu o órgão municipal de defesa do consumidor nos estritos limites de sua competência, ao receber e apurar reclamação efetuada por cliente de cartão de crédito do banco apelante que não reconhecia determinadas compras que lhe estavam sendo cobradas de maneira supostamente indevida.

Tal possibilidade de atuação do PROCON e inclusive de aplicação de multa, encontra-se prevista no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº2.181/97,
in verbis
:

[Código de Defesa do Consumidor/Lei nº 8.078/1990]

Art. 105 - Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.

[Decreto nº2.181/1997]

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação;

II - dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas;

III - fiscalizar as relações de consumo;

IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto;

V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei n
o
8.078, de 1990 e remeter cópia à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça;

VI - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.

[...]

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Prosseguindo, tem-se que ao analisar detidamente os autos é possível verificar que o apelante se limitou a alegar de forma absolutamente genérica a ausência de violação às normas consumeristas.

Não apresenta o banco apelante qualquer narrativa, e muito menos qualquer comprovação, que afaste as alegações expostas pela consumidora junto ao PROCON, sendo que a simples alegação de que teria a cliente contestado as compras fora do prazo contratual, por si só, não é capaz de afastar sua responsabilidade de proceder, ao menos, a análise da contestação e apuração da possível compra irregular.

Isso porque, nos termos do art.51, I e IV, do CDC, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor e que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Nesse sentido, ainda que previsto em contrato – frise-se, de adesão, no qual o consumidor não pode discutir ou modificar previamente seu conteúdo – tem-se que o curto prazo de 15 (quinze) dias para contestação de compras revela-se absolutamente exíguo e desproporcional, sobretudo levando em consideração que, neste caso concreto, a consumidora é pessoa humilde e iletrada, o que, por óbvio, dificulta a imediata constatação de irregularidades nas faturas de seu cartão (Id 9005987).

Não há que se afastar, portanto, as conclusões adotas pelo PROCON no processo administrativo quanto à violação dos direitos consumeristas consubstanciadas nos art.39, II e V, do CDC
in verbis
:

Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

[...]

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Constatada, pois, a violação ao regramento de proteção do consumidor, impõe-se a análise do valor da multa aplicada pelo PROCON.

A rigor, o arbitramento da penalidade deve atender ao princípio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida, devendo-se levar em conta, ainda, a condição econômica do demandado.

Nesse sentido, faz-se imperioso destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no art. 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJ/ES. Apelação nº 024120456322. Quarta Câmara Cível. Relator: Manoel Alves Rabelo. Julgamento: 21/01/19. Publicação: 05/02/19).

Cumpre também salientar que, sendo fato notório e incontroverso tratar-se o recorrente de instituição bancária de porte deveras elevado, o valor fixado a título de multa por eventual infração aos direitos do consumidor não pode ser irrisório, sob pena de mostrar-se absolutamente inócua a sanção em seu objetivo de desestimular a reincidência de infrações.

Ademais, pontuo que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
em se tratando de casos em que a ofensa foi praticada contra um consumidor específico, tem entendido razoável
a
redução do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para
patamares próximos a
R$20.000,00 (vinte mil reais)
.

A comprovar o que acabo de expor, confira-se as seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS ABUSIVAS. CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO ART. 39, V, DO CDC. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RETIDÃO DA REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA PARA PATAMAR PROPORCIONAL, DIANTE DO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Vê-se que a multa administrativa foi aplicada porque determinado consumidor apresentou reclamação junto ao PROCON alegando que possuía contrato de financiamento de veículo junto com a Instituição Financeira, ora Apelada, e que fora cobrado indevidamente a título de algumas tarifas/taxas, que reputou como ilegaiS.A.busivas, especificamente àquelas referentes a Tarifa de Avaliação de Bens, Tarifa de Ressarcimento de Serviços de Terceiros e Gravame Eletrônico.

2. Instaurado o Processo Administrativo nº 1450/2012, e após o regular trâmite processual, a Instituição Financeira fora condenada ao pagamento de multa em virtude da infringência ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, que tipifica, em tal dispositivo, a prática abusiva de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

3. Esta Corte posiciona-se no sentido de que para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (¿), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto . (¿) (TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015).

4
. In casu , a multa decorreu da cobrança indevida de valores acima do pactuado no contrato, referente as rubricas registradas como Taxa de Cadastro no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), Tarifa de Avaliação de Bens no valor de R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais), Ressarcimento de Serviços de Terceiros no valor de R$ 1.188,00 (hum mil cento e oitenta e oito reais) e Inserção de Gravame no valor de R$ 39,70 (trinta e nove reais e setenta centavos).

5. Percebe-se que o valor total das cobranças reputadas como indevida perfazem a quantia de R$ 1.771,70 (hum mil setecentos e setenta e um reais e setenta centavos), valor este equivalente a 2,68% do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal (R$ 66.083,52), isso sem levar em consideração o valor atualizado da multa, que ultrapassa o patamar de R$100.000,00 (cem mil reais).

6. Diante da falta de demonstrativo de faturamento da Empresa Apelada, a autoridade administrativa, para fins de aplicação da multa, arbitrou de forma ficta o faturamento mensal de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) referente ao ano de 2011, circunstância que, a meu sentir, corrobora a desproporcionalidade da multa, até porque o porte econômico da empresa, no caso, presumido, não pode ser o único fator a ser levado em consideração para dosimetria. Neste sentido: TJES, AC 24170063242, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018.

8.
Forte em tais razões, acertada a redução da quantia estipulada administrativamente para o valor de R$ 20.000,00, que esta Corte tem entendido razoável para situações análogas
: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024170150833, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019 9. (...) (TJES, Classe: Apelação, 024180072597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL AUSÊNCIA DA ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO -
VALOR DA MULTA REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC
RECURSO PARIALMENTE PROVIDO.

1. As esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que permanece hígida a competência do órgão protetivo mesmo diante de acordo judicial firmado entre o consumidor e o fornecedor, eis que a multa cominada no âmbito do Procon não objetiva a reparação do dano sofrido, mas a punição pela prática vedada pelo CDC

2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

2.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
. 3. Recurso parcialmente provido (TJES. Apelação Cível 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 17/03/2020). (grifo nosso)

Desse modo, resta evidente que a multa fixada administrativamente em R$14.000,00 (quatorze mil reais) não se revela desproporcional ou desarrazoada, encontrando-se, na verdade, em consonância com o usualmente arbitrado por este e. TJ/ES, não havendo que se falar, pois, na sua redução.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ora apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.